Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-41.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000559-41.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA PEREIRA - CPF: 030.469.171-20 (APELANTE), OSWALDO MARQUES - CPF: 045.504.568-25 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO TERIA COMETIDO O CRIME; CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE SEJA ESTEBELECIDO O REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA –

NOTEBOOK APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – PREMISSA DO TJMT – APELANTE REINCIDENTE – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – ENTENDIMENTO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

“A apreensão de objetos produtos de furto na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível para a comprometedora detenção se patenteia motivo hábil a autorizar a condenação pelo crime de receptação simples.”
(AP 43210/2018)

“Aplica-se o
regime
prisional semiaberto ao réu
reincidente
condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ)”
(AgRg no HC 531.852/SP), bem como “
o fato de o agente ser reincidente específico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(STJ, AgRg no AREsp 1548302/GO).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000559-41.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): THIAGO FERREIRA PEREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por THIAGO FERREIRA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da ação penal (Código nº 523808), que condenou por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – art. 180,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do CP – (ID 8960033).

O apelante sustenta que: 1) não teria cometido o crime; 2) possuiria condições favoráveis para cumprir a pena em regime aberto.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja estabelecido o regime inicial aberto e substituída a pena privativa por restritiva de direitos, sem fundamentação correlata (ID 8960034).

Prequestiona os artigos 180 do CP, 386, VII, do CPP, bem como
“a aplicabilidade, no caso concreto, das regras do regime inicial aberto”.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 24735543).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Crime de Receptação – Irresignação defensiva – 1. Pleito de absolvição do delito de receptação por ausência de comprovação do dolo direto específico da conduta – Inocorrência – Materialidade delitiva devidamente e fartamente comprovada nos autos – 2. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Impossibilidade – Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – Parecer pelo desprovimento do recurso
.” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 26102490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 04 de janeiro de 2018, por volta das 15:00 h., em residência localizada na Rua São Luiz, nº 15, Bairro Água Limpa, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado THIAGO FERREIRA PEREIRA, epíteto “Thiaguinho” recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) notebook, marca Samsung, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme auto de avaliação indireta de f. 32, pertencente à vítima Oswaldo Marques, qualificado à f. 08. [...].

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THIAGO FERREIRA PEREIRA, epiteto “Thiaguinho” como incurso nas penas dos art. 180, caput, c/c art. 61, I, ambos do CP, e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo codex, com oitiva da Vitima e testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer.”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID 8959688).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“Quanto ao pedido de absolvição da i. Defesa em face ao princípio in dubio pro reo, ou absolvição por não haver prova da existência do crime (art. 386 VII, do CPP), tenho que não deve prosperar. O réu foi preso em flagrante delito (fl. O9), não gerando dúvida a respeito da autoria do crime. Ha prova sim da existência do fato criminoso, tendo em vista que os Policiais Civis encontraram na residência do réu o notebook da vítima, contendo documentos pessoais em nome da mesma, bem como foi checado pelos Policiais no sistema de boletins de ocorrência e encontraram um registro em nome da vítima e do referido objeto.

Quanto as circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor do réu a agravante pela reincidência (CPP, art. 61, I), por ser possuidor de édito condenatório transitado em julgado antes deste evento tido como criminoso (fls. 70/5). [...].

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Thiago Ferreira Pereira, qualificado nos autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal. [...].

Tudo isso sopesado, fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva a mingua de quais quer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumenta-la. [...].

Neste feito o réu encontra-se solto. Nesta oportunidade foi condenado em regime semiaberto de prisão, por ser reincidente. Tenho que solto deve permanecer, pois, não vislumbro os requisitos do art. 312 do CPP. Eis que a orientação jurisprudencial do STJ é clara, o réu tendo sido condenado em regime mais brando do que o fechado, nesta condição não deve permanecer. Neste feito cabe apelo em liberdade. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 8960033).

Pois bem.

A materialidade do delito está devidamente consubstanciada no Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 8960000), Termo de Apreensão (ID 8960002) e Termo de Entrega (ID 8959693), os quais não foram impugnados.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Mário Centoriano Júnior e Renato Conceição de Barros, investigadores de Polícia (Ids 8959699 e 8959687), Oswaldo Marques, vítima do furto (ID 8960010), e interrogado THIAGO FERREIRA PEREIRA, o apelante (ID 8960001).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia, Renato Conceição de Barros, a vítima do furto, Oswaldo Marques, e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 8960041).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 4.1.2018, o apelante encontrava-se no Fórum de Várzea Grande para acompanhar terceira pessoa durante uma audiência. Após ter se envolvido em suposta ameaça ocorrida no interior do Fórum, o apelante foi abordado pelos investigadores de Polícia
Mário Centoriano Júnior e Renato Conceição de Barros diante das informações de que estariam envolvidos em crime patrimonial. Realizadas
buscas na residência do apelante, foi apreendido um
notebook
, furtado de Oswaldo Marques, na data de 27.12
.2017
;

- os investigadores de polícia [Mário Centoriano Júnior e Renato Conceição de Barros] afirmaram, nas duas fases da persecução penal, que apreenderam o notebook objeto de furto na residência do apelante;

- a vítima do furto [Oswaldo Marques] declarou, em Juízo, que seu
notebook
havia sido furtado de sua residência; a polícia entrou em contato para a identificação do equipamento; reconheceu o
notebook
como sendo seu, em razão de arquivos com documentos pessoais;

- o apelante, em Juízo, alegou não ter conhecimento da origem ilícita do
notebook
; estava apenas formatando o computador para um amigo; não seria possível identificar documentos contidos no equipamento, pois havia realizado a formatação do
notebook
.

Dito isto, vejamos.

O
notebook,
objeto de furto
,
foi apreendido na casa do apelante, de modo a lhe impor o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita.

A justificativa do apelante, no sentido de que estaria apenas formatando o
notebook
, para um amigo, apresenta-se inverossímil, visto que sequer soube indicar quem seria o suposto proprietário [amigo].

No crime de receptação, a posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal

– 27.5.2019).

Em caso análogo, assim decidiu esta e. Câmara:

“A apreensão de objetos produtos de furto na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível para a comprometedora detenção se patenteia motivo hábil a autorizar a condenação pelo crime de receptação simples.”
(AP 43210/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.07.2018)

Logo, a responsabilização penal deve ser conservada.

Quanto ao regime inicial, o apelante registra condenações definitivas por receptação e tráfico de drogas, transitadas em julgado nas datas de 2.11.2015 e 11.7.2016, respectivamente.

A reincidência constitui óbice legal à fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’), consoante entendimento do c. STJ:

“Aplica-se o
regime
prisional semiaberto ao réu
reincidente
condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ).”
(AgRg no HC 531.852/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 11.12.2019)

Em sua vez, “
o fato de o agente ser reincidente específico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(STJ, AgRg no AREsp 1548302/GO -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.9.2019).

Portanto, impõe-se manter o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em relação ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020